Tribunal: TJDFT
Processo: 0731153-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731153-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MVPR ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Paranoá Parque contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução (proc. no 0733038-60.2018.8.07.0001) não conheceu a impugnação à penhora em razão da sua intempestividade (ID no 98532204, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que a impugnação à penhora oposta na origem foi protocolizada em observância ao prazo processual e, por isso, deve ser conhecida e regularmente processada. 3. Tece considerações sobre a natureza do contrato celebrado com a agravada, sustentando que não seria líquido e exigível. Aduz que a agravada estaria realizando a cobrança de despesa “inexplicável ou inexistente”, não devendo prosperar. 4. Argumenta que mesmo após apontar as irregularidades no título e na ação de execução, foram realizadas medidas constritivas que ensejaram o bloqueio de valores em suas contas bancárias. Como consequência, apresentou impugnação à penhora, a qual não foi admitida diante da intempestividade. 5. Esclarece que opôs Embargos de Declaração para sanar os vícios indicados, mas o recurso foi conhecido e rejeitado, nos termos da decisão de ID no 101850368 dos autos principais. 6. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a demanda executiva, devendo ser considerado que a impugnação foi oposta no prazo legal e, portanto, deve ser considerada tempestiva e devidamente processada na origem. 7. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida nos Embargos à Execução (autos de no 0718959-42.2019.8.07.0001). 8. Cumpre decidir. 9. Diante da documentação anexada pelo agravante, mantenho a gratuidade de justiça deferida no Agravo de Instrumento de no 0727805-51.2019.8.07.0000 e nos Embargos à Execução supracitados. 10. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 11. A ação de execução é fundada em contrato de prestação de serviços e para apurar a liquidez do título a empresa exequente, ora agravada, apresentou documentos com o intuito de demonstrar o serviço de assessoria e de administração condominial prestado ao agravante (ID no 28096938). 12. Com a finalidade de garantir a satisfação do crédito exequendo, é possível deferir a penhora sobre percentual da receita do condomínio. Trata-se de providência autorizada analogicamente pelo art. 866 do Código de Processo Civil. 13. Efetivada a penhora, pode ser oposta impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 917, §1o do CPC. A decisão que deferiu a penhora das cotas condominiais foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 26/5/2021, sendo considerada publicada no dia útil subsequente (27/5/2021 - quinta-feira). 14. Como consequência, o prazo para a impugnação começou a fluir em 28/5/2021 (sexta-feira) e considerando que dia 3/6/2021 foi feriado nacional (Corpus Christi), o agravante teve até o dia 18/6/2021 (sexta-feira) para impugnar a penhora. 15. A impugnação foi protocolizada em 18/6/2021 às 23:29 horas, conforme se verifica no ID no 95125652 dos autos originários, portanto, dentro do prazo previsto no art. 917, §1o do CPC (15 dias úteis). 16. Por essa razão, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado para que a impugnação oposta na origem seja admitida e analisada. 17. Destaco a impossibilidade de conhecer as demais matérias suscitadas pelo agravante, sob pena de caracterizar supressão de instância, a qual não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1369744, 07239598620208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 18. Defiro o efeito suspensivo para reconhecer a tempestividade da impugnação à penhora oposta nos autos originários (ID no 95125652, págs. 1-6), a qual deve ser conhecida e regularmente processada na Primeira Instância (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO